Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-36.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO (ABSORÇÃO). APLICABILIDADE. POS FATO IMPUNÍVEL. CRITÉRIO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO EX OFFÍCIO.
1. Não há crime autônomo de porte de arma de fogo, pela aplicação do princípio da consunção (absorção), quando o porte é mero exaurimento do delito de furto.
2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Dosimetria corrigida de ofício.
3. Recurso do MPDFT conhecido e não provido.